Tribunal: TJSP
Processo: 1016807-80.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. anulatória de débito fiscal com pedido de compensação. Pedido de cessação da cobrança da taxa a partir da efetivação do cadastro como grande geradora comercial de resíduos sólidos. Ação julgada improcedente, sob o fundamento de que a contratação de empresa terceirizada não isenta a autora do recolhimento da referida

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. anulatória de débito fiscal com pedido de compensação. Pedido de cessação da cobrança da taxa a partir da efetivação do cadastro como grande geradora comercial de resíduos sólidos. Ação julgada improcedente, sob o fundamento de que a contratação de empresa terceirizada não isenta a autora do recolhimento da referida taxa. Pretensão à reforma. Acolhimento. Legislação municipal que obriga a contratação pelos grandes geradores de resíduos sólidos de empresa particular especializada, e autorizada pelo Poder Público, para os serviços de coleta, transporte, destinação e/ou disposição final de resíduos úmidos e secos recicláveis. Ausência de fato gerador. Sentença reformada. Ação julgada procedente com inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000573177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016807-80.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes WJMT
PARTICIPAÇÕES LTDA e CHURRASCARIA RANCHO BARREADO LTDA, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016807-80.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16575 - 2/9
Voto n. 16575
Ano 2020
Apelação n. 1016807-80.2019.8.26.0562
Comarca:
Santos
Apelantes:
WJMT Participações Ltda. e Churrascaria Rancho Barreado Ltda.
Apelado:
Município de Santos
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária c.c. anulatória de débito fiscal com pedido
de compensação. Pedido de cessação da cobrança da taxa a
partir da efetivação do cadastro como grande geradora
comercial de resíduos sólidos. Ação julgada improcedente,
sob o fundamento de que a contratação de empresa
terceirizada não isenta a autora do recolhimento da referida
taxa.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento.
Legislação
municipal que obriga a contratação pelos grandes geradores
de resíduos sólidos de empresa particular especializada, e
autorizada pelo Poder Público, para os serviços de coleta,
transporte, destinação e/ou disposição final de resíduos
úmidos e secos recicláveis. Ausência de fato gerador.
Sentença reformada. Ação julgada procedente com inversão
do ônus da sucumbência. Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por WJMT
Participações Ltda. e Churrascaria Rancho Barreado Ltda. contra a r. sentença
(p. 238/241) que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
c.c. anulatória de débito fiscal com pedido de compensação promovida em desfavor do
Município de Santos, julgou improcedente a pretensão sob o fundamento de que a
cobrança da Taxa de Remoção de Lixo é constitucional e legal, e que a contratação de
empresa terceirizada para o recolhimento de resíduos sólidos não isenta a parte autora
do recolhimento da referida taxa. Ademais, consignou que inexiste lei municipal que
conceda a isenção fiscal pleiteada e, ao final, rejeitou o pedido de compensação de
valores. Pela sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016807-80.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16575 - 3/9
As autoras sustentam, em síntese, que (i) o apelado, ao
implementar nova dinâmica para se ver livre da realização de coleta dos
estabelecimentos, alterou o fato gerador, sendo este o questionamento levado ao
Poder Judiciário; (ii) não se mostra legítima a cobrança da taxa de remoção do lixo
quando (1) o serviço não é prestado, muito embora se alegue estar disponível e não
haver prova de sua prestação; (2) a remoção do resíduo é feita exclusivamente por
empresa privada; e (3) há pagamento em duplicidade; (iii) o documento informando a
existência de realização de coleta deve ser desconsiderado, pois a partir da contratação
dos serviços de empresa privada, a coleta não foi mais executada pelo apelado ou por
suas contratadas; (iv) o que se questiona é a alteração do fato gerador e a manutenção
da cobrança da taxa, considerando que a partir da promulgação do Decreto no
7.800/2017 e do aval dado ao contribuinte para que este contratasse empresa privada,
cessaria a cobrança da referida taxa; (v) a legalidade fundada no art. 96 do CTM cai
por terra, pois a Lei Complementar que implementou o cadastro dos geradores de
grandes resíduos foi aprovada posteriormente; (vi) se a legislação municipal concedeu
a possibilidade de contratação de empresa privada para a remoção de resíduos, cessou
o direito do apelado de efetuar a cobrança da taxa; (vii) a Súmula Vinculante no 19 do
STF não se aplica ao caso concreto; (viii) a cobrança da taxa sem a contraprestação
por parte do apelado configura confisco e expropriação ao contribuinte, violando o
princípio da capacidade contributiva; (ix) além da ofensa à Constituição Federal, há
violação aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva, da isonomia e da
vedação ao confisco, da moralidade e da razoabilidade; (x) declarada a ilegalidade e
inconstitucionalidade da cobrança da taxa de remoção do lixo, obrigatório se faz o
deferimento da compensação dos valores pagos (até o trânsito em julgado) com as
parcelas vincendas do IPTU, a partir do deferimento do cadastro, em março de 2018,
nos termos dos artigos 165 170 do CTN. Nestes termos, requer seja provido o
recurso (p. 244/268).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016807-80.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16575 - 4/9
Em
suas
contrarrazões,
o
Município
apelado
sustenta
resumidamente que (a) a cobrança questionada já foi objeto de repercussão geral,
Tema 146, gerando a edição das Súmulas Vinculantes 19 e 29 do STF, sendo,
portanto, legal; (b) a contratação de empresa terceirizada para retirada de resíduos não
enseja o benefício da isenção fiscal ao recolhimento da taxa em questão, e referida
isenção exige lei específica que a autorize, inexistente no município; (c) incontroverso
que o serviço de coleta de resíduos sólido está à disposição de todos os munícipes,
não tendo relevância o fato de estar ou não sendo utilizado pela autora; (d) a Lei no
952/2016 (anexa à contestação), que tem por objeto a instituição do Programa
Socioambiental de Coleta Seletiva Solidária “Recicla Santos” PMSCSSRS, não elide
a cobrança autônoma da referida taxa (arts. 96 e seguintes do CTM), por contemplar
objetos diversos. Requer seja negado provimento ao recurso, com imposição dos ônus
sucumbenciais (p. 273/277).
II Fundamentação
O recurso comporta provimento.
Como esclarecido a p. 09 da inicial, o polo ativo é formado pela
proprietária do imóvel (WJMT Participações Ltda.) e pela locatária (Churrascaria
Rancho Barreado Ltda.), justificando o litisconsórcio nos termos da Súmula 614 do C.
STJ, uma vez que a segunda Autora, em razão da atividade exercida, é considerada
grande geradora de resíduos sólidos, cujo volume diário de lixo é coletado por
empresa especializada em coleta de lixo.
No Município de Santos, o gerenciamento dos resíduos sólidos foi
disciplinado pela Lei Complementar Municipal n. 952/2016 (p. 126/139),
enquadrando a autora no art. 3o, inciso X, do seguinte teor:
“Art. 3o Para fins do disposto nesta lei complementar, consideram-
se:
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016807-80.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16575 - 5/9
X grande gerador comercial: pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, proprietários, possuidores ou titulares de
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços,
comerciais e industriais, entre outros, que em decorrência de sua
atividade, geram resíduos sólidos não perigosos, classificados como
Classe II pela NBR 10.004:2004, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT, disponibilizados para triagem com vistas à
reciclagem e/ou para compostagem, em volume diário superior a
200 (duzentos) litros ou 120 kg por dia; [...]”
No caso, para os contribuintes considerados como grandes
geradores, como a co-apelante, o Decreto Municipal n. 7800/2017 (p. 140/145),
regulamentador da LCM 952/2016, estipulou regras específicas, nestes termos:
“Art. 1o Os grandes geradores comerciais de resíduos sólidos,
classificados como classe II, não perigosos, pela NBR 10.004/2004
da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, assim
considerados os definidos no artigo 3o, inciso X da Lei
Complementar no 952, de 30 de dezembro de 2016, responsáveis pelo
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos
gerados durante o desenvolvimento de suas atividades ou em
decorrência delas, devem se cadastrar na Secretaria Municipal do
Meio Ambiente SEMAM, em atendimento ao disposto no artigo
9o, parágrafo 4o da referida lei, a partir da data de publicação deste
decreto.
§ 1o O cadastramento de que trata o “caput” deste artigo poderá ser
autodeclaratório, solicitado através de processo administrativo
aberto no protocolo geral do Município, diretamente no
Poupatempo, situado na Rua João Pessoa, 246 Centro, observadas
as condições seguintes:
I
o cadastramento autodeclaratório terá início na data de
publicação deste decreto e se estenderá pelo período de 90 (noventa)
dias úteis;
II durante o período de cadastramento auto declaratório, os
grandes geradores comerciais poderão usar o serviço público na
forma em que o mesmo for disponibilizado para todos os demais
geradores de resíduos sólidos.
§ 2o O cadastramento autodeclaratório dos grandes geradores
comerciais deverá ser solicitado mediante a entrega do Plano de
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos PGRS previsto no parágrafo
6o do artigo 9o da Lei Complementar no 952, de 30 de dezembro de
2016, e da documentação a seguir relacionada:
I ofício solicitando cadastramento, conforme modelo que integra
este decreto como Anexo I;
II autodeclaração de grande gerador comercial conforme modelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016807-80.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16575 - 6/9
que integra o presente decreto como Anexo II;
III requerimento para cadastramento de grande gerador comercial
conforme modelo que integra este decreto como Anexo III;
IV inscrição municipal ou alvará de funcionamento e Inscrição no
ISS;
V comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica CNPJ ou documento equivalente;
VI contrato firmado com empresa privada, nos termos e para os
fins dispostos no parágrafo 7o do artigo 9o da Lei Complementar no
952, de 30 de dezembro de 2016.
Em suma, a lei estabelece que o grande gerador deve efetuar o seu
cadastramento junto ao Município, bem como contratar empresa particular
especializada, que tenha sido autorizada pelo Poder Público para os serviços de coleta,
transporte, destinação e/ou disposição final de resíduos úmidos e secos recicláveis.
No caso em análise, verifica-se que a segunda autora cumpriu
todas as determinações referidas na legislação municipal e contratou a empresa
Multilixo Remoções de Lixo S/S Ltda. (p. 91/95), a qual, posteriormente cedeu os
direitos e obrigações do contrato à empresa Mega Ambiental Eirelli EPP (p. 64/65), e
teve seu pedido deferido pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses (p. 66/67).
Oportunamente, houve a renovação do contrato de Prestação de Serviços,
Gerenciamento e Coleta de Resíduos com a empresa Mega Ambiental Eirelli EPP (p.
106/110).
Em sede administrativa, o pedido para cessação da cobrança da
taxa de lixo formulado pelas autoras fora indeferido (p. 113 e 124), sob o argumento
de que o serviço de coleta se encontra a disposição de todos os munícipes “quer seja
utilizado ou não” (p. 120, 123 e 184).
Ocorre que a manutenção da cobrança da taxa se mostra
contraditória diante do que dispõe o artigo 2o do Decreto n. 7800/2017 no sentido de
que “O grande gerador comercial que não efetuar o cadastramento
autodeclaratório da forma e no prazo definido no artigo 1o deste decreto e
permanecer utilizando indevidamente o serviço público de coleta, será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016807-80.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16575 - 7/9
intimado a se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação das
sanções previstas na Lei Complementar no 952, de 30 de dezembro de 2016” (p.
141) destaques não originais.
Ora, em razão da obrigatoriedade de se contratar empresa
particular para a coleta dos resíduos, patente que não houve a disponibilização de
serviço compulsório pelo Município. Segundo a legislação municipal, a utilização do
serviço por quem está obrigado a se organizar dentro coleta diferenciada é irregular ,
inexistindo, portanto, fato gerador (utilização, efetiva ou potencial, do serviço
compulsório do município) da Taxa de Resíduos Sólidos. Ademais, importante
destacar, ainda, que as cópias das notas fiscais juntadas a p. 206/217 e 225/233
demonstram que os serviços foram devidamente prestados pela empresa “Multilixo
Remoções de Lixo S/S Ltda. e pela Mega Ambiental Eirelli EPP” no período
discutido.
A respeito da matéria, vale destacar trecho do voto proferido pelo
Excelentíssimo
Desembargador
Eutálio
Porto,
relator
da
Apelação
n.
9000717-02.2008.8.26.0090: “[...] os grandes geradores de resíduos devidamente
cadastrados não utilizam efetivamente os serviços de coleta, transporte,
tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares prestados
custeados pela taxa cobrada, nem possuem tais serviços á sua disposição, uma
vez que são legalmente obrigados a contratar empresas particulares para lhe
prestar tais serviços”.
No mesmo sentido:
“Tributário Apelação Embargos à Execução Fiscal - Taxa de
resíduos sólidos Município de São Paulo Exercícios de 2003 a
2005 Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução fiscal. Apelos das partes. Inexistência de relação jurídico-
tributária Contribuinte que se enquadra como grande geradora de
resíduos sólidos (art. 139 e seguintes da Lei Municipal no
13.478/2002) [...] Município que não presta o serviço, pois esse é
realizado por meio de contrato privado entre o grande gerador e o
autorizatário Executada que juntou cópias de manifestos de carga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016807-80.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16575 - 8/9
dos exercícios de 2003 a 2005, demonstrando que os serviços foram
devidamente prestados pela empresa autorizatária Ausência de
fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos, pois não houve a
utilização do serviço, nem de maneira efetiva e nem potencial, e isso
porque não é o município que deixa o serviço à disposição do
munícipe Sentença reformada Extinção da execução fiscal.
Honorários advocatícios [...] Sentença reformada em parte

Recurso da executada provido Recurso do Município desprovido”.
(TJSP; Apelação 0169239-18.2008.8.26.0100; Relator (a): Eurípedes
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Seção de Processamento I; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 09/05/2018)
“Apelação cível Embargos à execução fiscal Município de São
Paulo - Taxa de resíduos sólidos domiciliares Contribuinte que se
enquadra como grande geradora de resíduos Contratação de
empresa autorizatária em regime privado conforme determinação
legal e execução dos serviços devidamente demonstrados Ausência
de fato gerador - Cadastro desatualizado Descumprimento de
obrigação acessória que não autoriza a cobrança - Presunção de
liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos elidida -
Inversão parcial dos ônus sucumbenciais - Verba honorária fixada
em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do
CPC/1973, vigente á época da prolação da sentença Sentença
parcialmente reformada Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível
0169266-98.2008.8.26.0100; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Seção de Processamento I; Data do
Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017)
Mais não é preciso dizer, devendo ser reformada a r. sentença
proferida, a fim de se julgar procedente o pedido inicial para (1) declarar a inexistência
de relação jurídico-tributária entre as partes a partir do deferimento do cadastro da
autora como grande geradora comercial de resíduos; (2) anular o débito fiscal
documentado a p. 70/71 à vista dos pagamentos a empresa privada, demonstrados a
p. 72/90 ; e (3) autorizar a compensação dos valores pagos com débitos futuros de
IPTU. Via de consequência, atribui-se exclusivamente ao município o pagamento de
eventuais custas e despesas processuais, além da verba honorária, esta mantida no
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) fixado pela r. sentença.
Com a inversão dos ônus da sucumbência não há que se falar em
majoração dos honorários advocatícios, já que o § 11 do art. 85 do NCPC somente é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016807-80.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16575 - 9/9
aplicável contra aquele que interpôs recurso não conhecido integralmente ou
desprovido (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o
(em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos
que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
do Acórdão.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)